Tribunal: TJDFT
Processo: 0016065-82.1992.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0016065-82.1992.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NAIDA DA ROCHA PACKNESS FONSECA DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que o apelante-exequente informou que “houve cessão do crédito da presente demanda para a empresa ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros” (id. 61791369), juntando declaração de cessão de crédito (id. 61791371). Intime-se o apelante-exequente para manifestar-se sobre a preliminar de ausência de interesse recursal, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 9 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora